Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a anulação da nomeação da agravante ao cargo de Analista Administrativo de Trânsito, que exerce no DETRAN-DF..
2. Não obstante a nomeação da agravante tenha ocorrido sem a ressalva da condição sub judice, ID 23971778 - p. 5, tal fato, por si só, não resulta na automática ilegalidade do ato administrativo, também não há como negar-se que o provimento do cargo somente ocorreu por força de liminar, de caráter precário, concedida no processo n. 2010.01.1.181550-6 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), que a permitiu continuar no certame.
3. Assim, a discussão referente à pontuação da prova subjetiva (dúvida razoável), e à lisura do procedimento instaurado para anulação do ato de nomeação da agravante, perde relevo jurídico, diante das questões fundamentais já decididas e sobre as quais repousam o manto da coisa julgada (art. 502, do CPC).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.